Tribunal: STF
Processo: AI 281225
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO: DEFICIÊNCIA DE TRASLADO,
CONSISTENTE NA FALTA DE CÓPIA DA PETIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DAS RESPECTIVAS CONTRA-RAZÕES, DA PROCURAÇÃO
OUTORGADA AO ADVOGADO DO AGRAVADO, DA DECISÃO AGRAVADA E DA
CERTIDÃO DA RESPECTIVA INTIMAÇÃO (ART. 544, § 1º , DO C.P.C.
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº  8.950/94). AGRAVOS.
1.      É pacífico o entendimento desta Corte no sentido
de que a parte tem o dever de vigilância na formação do
instrumento de Agravo.
2.      O parágrafo 1º do art. 544 do C.P.C., com a
redação dada pela Lei nº 8.950/94, indica as peças
necessárias à formação do instrumento de agravo, sob pena de
não conhecimento deste.
3.      Ora, no caso, os agravantes não juntaram,
sequer, a cópia do recurso extraordinário. Aquela, a que
fazem referência, é a do R.E. do Banco Central do Brasil,
que, aliás, foi admitido na instância de origem. A que falta
é a do R.E., por eles interposto.
4.      Não procede, ademais, a alegação no sentido de
que não foram apresentadas as contra-razões ao R.E. e que,
por isso, seria inexigível sua reprodução. Se realmente não
foram apresentadas, o fato deveria estar comprovado por
certidão, segundo a jurisprudência do S.T.F.
5.      Agravo improvido.